Tribunal: STF
Processo: RHC 64364
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
NÃO PODE PROSPERAR A DECISÃO QUE DA POR REVOGADO O LIVRAMENTO
CONDICIONAL COM BASE NO INCISO I DO ART. 86 DO CÓDIGO PENAL, SENDO
CERTO QUE OS NOVOS DELITOS FORAM COMETIDOS ANTES DE SER O PACIENTE
POSTO EM LIBERDADE.